Tribunal: TJSP
Processo: 1054731-08.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Ação de cobrança ajuizada em face do Município de São Paulo – Débitos pendentes de contratos de zeladoria urbana firmados com as Subprefeituras de Cidade Ademar e Osasco – Sentença de procedência mantida, no mérito, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Prestação dos serviços incontroversa – Prova pericial confirmando a inexistência de prova dos pagamentos das notas

Ementa:
Ação de cobrança ajuizada em face do Município de São Paulo – Débitos pendentes de contratos de zeladoria urbana firmados com as Subprefeituras de Cidade Ademar e Osasco – Sentença de procedência mantida, no mérito, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Prestação dos serviços incontroversa – Prova pericial confirmando a inexistência de prova dos pagamentos das notas fiscais objeto da lide – 'Supressio' não caracterizado – Adequação dos encargos aos critérios pacificados pelos Temas no 810/STF e no 905/STJ – Reexame necessário e recurso de apelação da Municipalidade parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1054731-08.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1054731-08.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.608/20 2/9
VOTO No 29.608/20
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1054731-08.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO
APELADA:
ERA
TÉCNICA
ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.
Ementa: Ação de cobrança ajuizada em face do Município de São
Paulo
Débitos pendentes de contratos de zeladoria urbana
firmados com as Subprefeituras de Cidade Ademar e Osasco
Sentença de procedência mantida, no mérito, nos termos do art.
252 do Regimento Interno desta Corte Prestação dos serviços
incontroversa
Prova pericial confirmando a inexistência de
prova dos pagamentos das notas fiscais objeto da lide 'Supressio'
não caracterizado
Adequação dos encargos aos critérios
pacificados pelos Temas no 810/STF e no 905/STJ
Reexame
necessário e recurso de apelação da Municipalidade parcialmente
providos.
I Trata-se de ação de cobrança ajuizada em face do Município de
São Paulo referente a débitos pendentes de contratos de zeladoria urbana
firmados com as Subprefeituras de Cidade Ademar e Santo Amaro.
A r. sentença de fls. 1.424/1.430, cujo relatório se adota,
complementada pela r. decisão de fls. 1.437/1.439, julgou a demanda procedente,
condenando a Municipalidade ao pagamento do valor apurado pelo laudo
apresentado pelo perito nomeado (R$ 2.679.864,05 fls. 1378), a ser acrescido
de correção monetária pela “Tabela Prática” divulgada por este Tribunal, a partir
da data do laudo pericial, e juros de mora de 0,5% ao mês, desde a citação,
afastando a aplicação do disposto na Lei no 11.960/09.
Somado ao recurso oficial, recorre a Fazenda Municipal pugnando
pela inversão do resultado do julgamento, defendendo a caracterização do
instituto da supressio e a existência de falhas na prova pericial produzida, além
de invocar “contradição entre a fundamentação e o dispositivo” a respeito do
valor devido, bem como a caracterização da sucumbência recíproca,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1054731-08.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.608/20 3/9
questionando, ao final, os encargos fixados (fls. 1441/1445).
Recurso regularmente processado, dispensado de preparo e
respondido (fls. 1458/1489).
As partes apresentaram oposição ao julgamento virtual (fls. 1493 e
1495).
É o relatório.
II Os recursos, data venia, merecem acolhimento em parte, tão
somente para adequar a questão dos juros e correção monetária, ante a orientação
dos tribunais superiores sobre a matéria (Temas no 810/STF e no 905/STJ),
mantido, no mais, o decreto de procedência da ação.
Feito tal registro, estabelece o art. 252 do Regimento Interno desta
Corte que o relator poderá se limitar a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que, no
mérito, a r. sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a procedência da
presente ação de cobrança, nos seguintes termos:
“(...) Cinge-se a controvérsia na verificação do desequilíbrio econômico-
financeiro na execução dos contratos de prestação de serviços de zeladoria às
Subprefeituras de Cidade Ademar e Santo Amaro e nos prejuízos causados à autora.
Sabe-se que a disciplina dos contratos administrativos “compreende a
regra da manutenção da equação econômico-financeira originalmente estabelecida,
cabendo ao contratado o direito a uma remuneração sempre compatível com aquela
equação, e à Administração o dever de rever o preço quando, em decorrência de ato
estatal (produzido ou não à vista da relação contratual), de fatos imprevisíveis ou da
oscilação dos preços da economia, ele não mais permita a retribuição da prestação
assumida pelo particular, de acordo com a equivalência estipulada pelas partes no
contrato” (Carlos Ari Sundfeld. Licitação e contrato administrativo, 2a ed. São Paulo:
Malheiros, 1995, p. 239).
Servindo a cláusula do equilíbrio econômico-financeiro a ambos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1054731-08.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.608/20 4/9
contratantes, lícito deflagrar o procedimento com vistas à revisão da remuneração para o
caso de a realidade fenomênica divergir da previsão contratual. A matéria encontra
amparo no art. 57, §1o, da Lei no 8.666/93.
No caso em tela, a autora fundamenta seu pedido no inadimplemento
parcial ou total dos reajustes pactuados.
Os contratos objeto destes autos foram celebrados e aditados entre 2007 e
2017, período em que se acordaram novas prorrogações de prazos, foram redefinidos
parâmetros de prestação dos serviços e estabelecidos novos preços para a consecução dos
objetos (fls. 38 e seguintes).
As ponderações feitas no laudo pericial de contabilidade estão em
consonância com o entendimento doutrinário e com as convicções deste juízo, e serão
sopesadas com essas considerações.
Relativamente ao inadimplemento parcial ou total pelos serviços prestados,
o laudo contábil deteve-se na integralidade das faturas apresentadas e nos termos dos
contratos firmados, e concluiu que: “Com base nos PROTOCOLOS DOS PEDIDOS DE
PAGAMENTOS apresentados pela Autora identificado no item 3.4, foi elaborado
demonstrativo nos moldes do pedido final apresentado pela Autora, computados juros de
0,5% ao mês e atualização monetária desde a data do vencimento da fatura, resultando no
valor atualizado, para outubro de 2018, em R$ 2.146.334,46 (ANEXO 04)” (fls. 1238).
Afirmou o auxiliar do juízo, todavia, que, “diante da contestação
apresentada pela Prefeitura, a perícia elaborou quadro demonstrativo com juros a partir
da citação (certidão de juntada ocorrida em 26/01/2017), cujo valor atualizado, para
outubro de 2018, totaliza a quantia de R$ 1.775.290,10 (ANEXO 05)” (fls. 1238).
Valendo-se do parecer técnico parcialmente divergente (fls. 1314/1346),
pugnou a autora pela adequação dos cálculos apresentados pelo perito judicial. Destacou,
assim, ser equivocada a interpretação da perícia quanto à exclusão de 21 faturas do
pleito, dentre as 36 trazidas aos autos, assim como a inobservância das cláusulas das atas
de registro de preços que determinam a data base para reajuste (fls. 1056).
Os contratos firmados pela requerente com a Administração, ao preverem a
recomposição dos preços pactuados, são expressos quanto à inadmissibilidade de
reajustes em períodos inferiores a um ano de celebração da avença. A seguinte previsão,
contida na Ata de Registro de Preços no 39/SMSP/COGEL/2007, encontra-se reproduzida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1054731-08.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.608/20 5/9
nas demais atas acostadas aos autos, alterada a data específica do termo inicial para
cômputo do reajuste:
“3.1 Os Preços registrados somente poderão ser reajustados
após 1 (um) ano de sua vigência, nos termos da Portaria
SF/104/94.
3.2
A periodicidade anual para efeito do reajuste
econômico terá como termo inicial a data da apresentação
da proposta (21/09/2007), nos termos previstos no item 2 da
Portaria SP/68/97“(fls. 41).
O assistente técnico, assim, buscou impugnar a exclusão das notas fiscais
referidas e, para tanto, defendeu a adequação do termo inicial da contagem do prazo para
o reajuste dos preços.
O auxiliar do juízo, em seus esclarecimentos, adequou os cálculos
apresentados e justificou observância à cláusula contratual (reproduzida nas atas
acostadas aos autos) que expressamente estipula que “a periodicidade anual para efeito
do reajuste econômico terá como termo inicial a data da apresentação da proposta”.
Em suas alegações finais, a Municipalidade argumenta que as faturas
apresentadas nos autos foram emitidas "unilateralmente" pela requerente, sem que
houvesse "prova dos fatos constitutivos do direito da autora" (fl. 1417). As notas fiscais
juntadas acompanham a consecução das avenças celebradas pelas partes, ao passo que as
atas de registro de preços e aditamentos aos contratos administrativos não foram
impugnados, tampouco trouxe a requerida prova da não consecução dos serviços
inadimplidos ou pagos apenas parcialmente.
As demais discordâncias veiculadas não propuseram novas metodologias
de cálculo ou foram apresentadas sob a forma de quesitos, cingindo-se a pleitear
esclarecimentos do auxiliar do juízo e o refazimento dos seus cálculos, ao passo que o
auxiliar do juízo minudenciou todos os parâmetros metodológicos utilizados e apresentou
conclusão satisfatória à resolução da demanda.
Não consta dos autos nenhum argumento concreto, com fundamento
científico, que permita conceber dúvida acerca do trabalho do perito. Ao contrário, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1054731-08.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.608/20 6/9
elementos de natureza técnica carreados se mostram sólidos e suficientes para convicção
segura sobre o caso em exame, sequer havendo críticas de assistente técnico da requerida.
Confrontada com as disposições contratuais, a irresignação da requerida
não permite conceber dúvida acerca do trabalho do perito. Desse modo, uma vez que os
elementos de natureza técnica carreados se mostram sólidos e suficientes para convicção
segura sobre o caso em exame, subsiste a conclusão ofertada pelo auxiliar do juízo.
Posto isso, imperioso reconhecer a procedência da demanda.
A correção monetária fluirá a partir da data do laudo pericial (outubro de
2018
fls. 1238) uma vez que não há registro de cômputo de atualização nos
esclarecimentos periciais; adotam-se os cálculos do auxiliar do juízo de fls. 1378,
atentando-se, não obstante, que o cômputo juros de mora de 0,5% deverá fluir desde a
citação (janeiro de 2017 fls. 1090).
A atualização observará a metodologia de cálculo da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para os débitos judiciais em geral e o
disposto no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, mas sem a redação dada pela Lei no
11.960/2009, pois foi declarada inconstitucional, por arrastamento, pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal (ADINs 4.357 e 4.425).
Apesar de não ser acolhido o termo inicial para o cômputo dos juros de
mora sugerido na petição inicial, nos aspectos quantitativos e qualitativos a requerente
sagrou-se vencedora, não sendo o caso de impor à autora o ônus da sucumbência.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda para condenar a ré ao
pagamento dos prejuízos financeiros decorrentes da incorreta aplicação dos reajustes
anuais previstos, pelo valor indicado a fls. 1378, com correção monetária a partir da data
do laudo pericial e juros moratórios legais desde a citação.”
Anoto, ainda, que a r. sentença foi complementada após a oposição
de embargos declaratório pela Municipalidade (fls. 1432/1436), nos seguintes
termos:
“(...) A Municipalidade alega omissão na sentença por ausência de
expressa menção ao instituto da 'supressio', referido na contestação (fls. 1.092).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1054731-08.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.608/20 7/9
Em que pese o 'decisum' não se referir expressamente ao instituto, a
sentença deteve-se sobre os sucessivos aditamentos celebrados pelas partes e pelo
interesse da requerente na prorrogação dos contratos com a Administração, circunstância
que não invalida, por si só, o seu pleito pela recomposição do desequilíbrio econômico-
financeiro.
A embargante não assinala qual teria sido a conduta praticada pela
empresa contratada no sentido de perdoar os encargos não cobrados até então. Eventual
inércia da embargada em cobrar o adimplemento integral das obrigações não faz
presumir a sua extinção, como quer fazer valer a embargante e, porque nenhum
comportamento contraditório ao recebimento foi relatado ou comprovado nos autos. Em
resposta aos quesitos (fls. 1370/1372), destaque-se, o auxiliar do juízo pontuou que a
autora solicitou pagamentos de reajuste econômico para diversos contratos celebrados.
No tópico da contestação relativo aos consectários legais (fls. 1099/1105),
a Municipalidade restringiu-se a argumentar pela fixação dos juros de mora a partir da
citação e pela adoção da Lei no 11.960/09, ao passo que, intimada a se pronunciar sobre o
laudo pericial (fls. 1267/1268), não teceu considerações sobre a conclusão do auxiliar do
juízo (fls. 1349).
Apenas nas alegações finais a Municipalidade trouxe à baila o tópico
concernente ao termo inicial da correção, o que, se acolhido, poderia ensejar a
modificação dos valores alcançados pelo auxiliar do juízo. Preclusa eventual insurgência
contra a metodologia adotada no laudo pericial e acolhida na sentença atacada, inexiste,
pois, a alegada omissão.
Os índices adotados para a correção monetária e os juros de mora foram
suficientemente fundamentados na sentença, porém, em observância à concessão de efeito
suspensivo recentemente deferida nos embargos de declaração no recurso extraordinário
RE/870947, eventual pagamento deverá aguardar o que for decidido a respeito da
modulação dos efeitos da orientação estabelecida em referido julgamento.
Não há, tampouco, contradição quanto ao valor afinal acolhido na
sentença, que anuiu com o argumento de que não haveria elementos suficientes nos autos
a ensejar a exclusão de 21 faturas do pleito.
A retificação dos cálculos, pelo auxiliar do juízo, observou a manifestação
técnica divergente e os argumentos pelo recálculo da recomposição devida à autora. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1054731-08.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.608/20 8/9
Municipalidade, repita-se, não apresentou parecer técnico divergente contra o valor
inicialmente alcançado, tampouco em relação às contas retificadas do auxiliar do juízo,
que não evidenciam inconsistência ou erro grosseiro, subsistindo, assim, o valor
alcançado pelo perito a fls. 1378.
Por fim, acolhida a insurgência da Municipalidade apenas quanto ao termo
inicial dos juros de mora, ficam mantidos os honorários de sucumbência tal como fixados
na sentença.”
Ademais, em que pesem as razões recursais da Municipalidade, no
caso concreto tem-se por incontroversa a prestação dos serviços contratados e a
prova pericial produzida nos autos foi categórica em afirmar que inexiste prova
dos pagamentos das notas fiscais objeto da lide (resposta ao quesito 3 formulado
pela autora
fls. 1240), merecendo prevalecer o laudo apresentado (fls.
1215/1245) e os esclarecimentos prestados pelo perito (fls. 1361/1375),
porquanto resultantes de metodologia de trabalho adequada às especificidades do
caso, além de militar a seu favor presunção de imparcialidade, equidistante dos
interesses das partes, além de cuidar-se de profissional de confiança do Juízo.
Outrossim, tampouco restou caracterizado o instituto da 'supressio',
ressaltando que, como bem pontuado pelo sentenciante, a autora sempre buscou
a quitação pela via administrativa e não praticou conduta contrária ao seu direito
sobre o crédito.
Ademais, ao contrário do alegado, a decisão judicial não apresenta
“contradição entre a fundamentação e o dispositivo” a respeito do valor devido,
pois foi adotado a quantia retificada pelo expert oficial após as críticas da
requerente (fls. 1361/1375), ausente a exclusão das notas fiscais indicadas no
apelo (em especial fls. 1421/1453), a afastar, por conseguinte, a alegada
sucumbência recíproca.
Inviável, contudo, afastar integralmente o disposto na Lei no
11.960/09 ao caso dos autos, anotando que, embora o sentenciante tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1054731-08.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.608/20 9/9
consignado em sede de embargos declaratórios que o pagamento deveria
aguardar o desfecho pelo Supremo Tribunal Federal do tema de repercussão
geral no 810 (em especial fls. 1438), manteve-se índice contrário ao determinado
no referido julgado.
Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADIn. no
4.357-DF, reconheceu a inconstitucionalidade parcial do art. 5o, da Lei no
11.960/09, mantendo íntegra a parte relativa aos juros de mora.
Assim, pacificado o critério de cálculo dos encargos incidentes
sobre os débitos da Fazenda Pública pelos Tribunais Superiores, tem-se que, na
hipótese, tratando-se de débitos devidos a partir de 2012 (fls. 1378) e oriundos de
condenação de natureza administrativa em geral, incide correção monetária pelo
IPCA-E e juros de mora na forma da Lei no 11.960/09, devendo, assim, ser
refeitos o cálculo do valor total devido quanto aos encargos incidentes.
III Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
reexame necessário e ao recurso de apelação do Município de São Paulo, apenas
para o fim de alterar os índices dos encargos incidentes sobre os valores devidos,
ajustando-os ao critério pacificado pelos Tribunais superiores nos temas de
repercussão geral no 810/STF e de recursos repetitivos no 905/STJ, determinando
o recálculo do débito, consoante especificado.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator